Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-51.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Golpe do falso atendente. Ausência de cautela da consumidora conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a parte autora que houve vício na prestação de serviços bancários ante a falha no sistema de segurança do banco. Afirma que foi vítima de fraude, orientada por pessoa que se dizia preposta do banco-réu, o que lhe gerou prejuízo de R$19.999,00, sendo R$16.233,33 oriundos de um empréstimo feito pelos estelionatários. Assevera que mesmo o banco tendo recuperado R$10.999,90, teve que contratar novo empréstimo de R$10.560,48 para cobrir o saldo do mútuo dolosamente contratado pelos fraudadores, acumulando uma dívida total de R$13.954,63. Reitera que a responsabilidade dos danos é do banco-recorrido, que possui mecanismos para barrar as movimentações fraudulentas e que inclusive até o presente momento não informou como conseguiu recuperar parte do valor descontado da conta bancária. Pede a reforma da sentença para que a instituição financeira seja considerada integralmente responsável pela fraude.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão é a de definir se existe responsabilidade civil da instituição financeira e em qual proporção.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
5. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a contratação do empréstimo de R$16.233,33 (ID 77622635) e a transferência de R$19.999,90 da conta da recorrente do BRB para a de titularidade de Rute, pessoa desconhecida pela autora (ID 77622634), mediante fraude. Os extratos de IDs 7622634 e 77622650 revelam que entre a contratação do empréstimo e a transferência para a conta do terceiro transcorreu pouco mais de 1 minuto, a evidenciar instantaneidade das transações oriundas da fragilidade do sistema bancário.
6. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. O golpe permitiu o acesso da conta da consumidora-recorrente pelos fraudadores. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de a autora reconhecer ter sido vítima de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
7. É ônus da instituição ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem as transações eletrônicas.
8. A transação bancária se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações realizadas à distância, via eletrônica, pelo banco, formalizado por uma contratação digital de empréstimo que não ofereceu segurança adequada a esse fornecimento de serviço/produto.
9. O banco ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao manter contato e seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a negligência da instituição financeira pela ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse, além de o falsário possuir os dados pessoais e bancários da recorrente.
11. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para a fraude de modo a configurar culpa conjugada tanto da consumidora, quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrente, deduzindo-se o valor estornado.
13. Isso porque a declaração de nulidade do empréstimo retorna as partes ao estado anterior e afasta por via oblíqua a responsabilidade exclusiva do consumidor, agravando a situação do banco que concorreu apenas em parte para o dano.
14. Assim, embora o banco tenha recuperado a quantia de R$10.999,90, permaneceu incontroverso que a recorrente teve que contratar novo empréstimo (R$10.560,48, em valor nominal) para cobrir o prejuízo da fraude (ID 77622647). Assim, deverá o banco ser condenado a pagar à autora metade do valor do empréstimo e dos encargos incidentes sobre a contratação, como juros remuneratórios etc.
15. Quanto aos danos morais, a hipótese não encerra caso de dano moral in re ipsa, cabendo, portanto, à parte lesada comprovar os danos advindos da conduta omissiva da parte contrária, o que não ocorreu. Os elementos de prova carreados aos autos refletem o desenrolar do trâmite administrativo perante a instituição financeira, não indicando outros os reflexos negativos daí decorrentes.
16. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
17. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração da conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC. Se a autora também contribuiu para a consumação da fraude, ainda que por negligência, não subsiste amparo para a reparação de dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
18. Recurso parcialmente provido
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de reparação material, condenando o banco-réu a pagar à autora R$5.280,24 (cinco mil duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos). Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da contratação, inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ). Fica vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária em cumulação com a Taxa SELIC. Fica o banco obrigado também por suportar metade dos encargos incidentes sobre a contratação do empréstimo.
19. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.